Tribunal: TJPA
Processo: 0800967-45.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800967-45.2024.8.14.0021

APELANTE: RENATO JOSE DUARTE SIDRIM JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E 339 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por médico especialista e servidor efetivo do Município de Igarapé-Açu, o qual pleiteava equiparação salarial com médicos contratados pelo ente municipal, sob o fundamento de que exercem as mesmas funções, mas com remuneração superior.

2.

A sentença recorrida fundamentou-se na impossibilidade de concessão judicial de aumento salarial com base em isonomia, conforme as Súmulas Vinculantes nº 37 e 339 do STF, além da ausência de prova pré-constituída acerca da disparidade remuneratória alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante demonstrou, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo à equiparação salarial com outros médicos do município, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito alegado, não sendo cabível quando há necessidade de dilação probatória.

5. O artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal veda a equiparação remuneratória entre servidores públicos, exigindo lei específica para alteração de vencimentos.
6. A Súmula Vinculante nº 37 do STF dispõe que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base em isonomia, sendo vedada a intervenção judicial na política remuneratória da Administração Pública.

7. Ausência de comprovação pré-constituída de que o impetrante recebe remuneração inferior a servidores que desempenham as mesmas funções com idênticas qualificações, inviabilizando a concessão da segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. A equiparação salarial entre servidores públicos depende de previsão legal específica, sendo vedada a sua concessão judicial com fundamento na isonomia. 2. O mandado de segurança não é via adequada para demandas que exigem dilação probatória."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Renato José Duarte Sidrim Júnior contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que julgou improcedente o Mandado de Segurança impetrado pelo apelante em face do Município de Igarapé-Açu e da Secretaria Municipal de Saúde.

Na origem, trata-se de mandado de segurança no qual o impetrante, médico especialista e servidor efetivo do Município de Igarapé-Açu há mais de 15 anos, sustentou estar recebendo vencimentos incompatíveis com os praticados para médicos contratados pelo Município, os quais, segundo ele, recebem salários superiores para carga horária inferior.

Requereu, assim, equiparação salarial com os demais servidores ocupantes do mesmo cargo, pleiteando vencimentos equivalentes ao dobro do piso nacional da categoria médica para carga horária de 40 horas semanais – R$ 38.808,26 –, sob pena de multa diária, além da exibição de documentos que comprovem a remuneração de outros médicos especialistas do município.

O juízo de primeiro grau, com fundamento no artigo 332, inciso I, do CPC, negou a segurança pretendida, extinguindo o processo com resolução do mérito. A decisão se baseou na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, além da Súmula 339 do STF, que reitera essa vedação. Ainda, ressaltou que a matéria demandaria previsão legal expressa, não podendo ser suprida por decisão judicial (ID. 22570791). Confira-se:

Assim, julgo liminarmente o feito para negar a segurança pretendida, com base nos art. 332 e art. 487, I ambos do CPC, extinguindo o mandado o presente mandado de segurança.

Concedo a gratuidade.

- Caso não interposta a apelação, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença.

- Interposta a apelação, voltem conclusos para análise das matérias e possível retratação em 5 (cinco) dias.

P. R. I.C.

O apelante, inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 22570792), no qual sustenta que a decisão desconsiderou a necessidade de distinção do precedente aplicado. Alega que a Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplicaria ao caso concreto, pois não busca aumento salarial, mas, sim, equiparação entre servidores que exercem as mesmas funções com as mesmas qualificações.

Fundamenta sua tese em precedentes do STJ e do próprio STF, os quais, segundo ele, permitem a equiparação salarial quando há clara disparidade injustificada entre servidores que ocupam o mesmo cargo e desempenham as mesmas funções.

Nas contrarrazões (ID 22570797), o Município de Igarapé-Açu defende a manutenção da sentença, argumentando que a fixação dos vencimentos dos servidores públicos é matéria de reserva legal, dependendo de prévia dotação orçamentária e previsão na lei de diretrizes orçamentárias, conforme determina o artigo 169 da Constituição Federal.

Além disso, aduz que a pretensão do apelante implicaria ingerência indevida do Judiciário sobre a Administração Pública, violando os princípios da legalidade e separação dos poderes. Alega, ainda, que não há norma municipal que autorize a equiparação salarial pretendida, inexistindo direito líquido e certo do impetrante.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

2261908.

O Ministério Público do Estado do Pará (ID 22627012) manifestou-se nos autos pela ausência de interesse público relevante na demanda, uma vez que a questão debatida se restringe a direitos individuais disponíveis de caráter patrimonial. Assim, absteve-se de intervir no feito na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal consiste
em verificar se o impetrante demonstrou, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo à equiparação salarial com outros médicos do município, sem necessidade de dilação probatória.

Pois bem. O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora. Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017)

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

No que diz respeito a controvérsia meritória, a Constituição Federal trouxe em seu corpo normativo regras gerais acerca dos servidores públicos, estabelecendo em seu art. 37, XIII que é vedada equiparação de remuneração, bem como em seu art. 37, X que as verbas salariais somente podem ser modicadas por lei,
in verbis
:

" Art. 37, X e XIII.

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

...

é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público"

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, a qual prevê que
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia".
Ou seja, o aumento dos vencimentos dos servidores públicos depende de legislação própria, não podendo ser substituído por decisão judicial.

Ainda, verifica-se que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que, de fato, recebe vencimentos menores que outros servidores que exercem as mesmas funções com as mesmas qualificações. Portanto, não há como se afirmar que o impetrante possui direito a equiparação salarial.

Nesse desiderato, não há que falar em prova pré-constituída em favor do apelado, dado que o acervo se mostra insuficiente para concluir que este recebe salário inferior aos demais servidores que exercem o mesmo cargo, com as mesmas qualificações, não havendo comprovação do alegado direito líquido e certo.

Dessa forma, a averiguação dessa questão fática crucial demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

Resta evidenciado que a sentença recorrida foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico, restando inviável no trâmite do processo mandamental a necessidade de dilação probatória, a fim de confrontar as informações trazidas pelas partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025